Tribunal: TJMMG
Processo: 2000378-63.2021.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000378-63.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 28/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO E CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – AÇÃO REGULAR DOS MILITARES, QUE NÃO CONSTITUEM ILÍCITOS PENAIS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 439, “B”, DO CPPM – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Magno Vinícius Lamounier Menezes e Rafael de Moura Alves Pereira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o Sd PM Magno Vinícius Lamounier e o Sd PM Rafael de Moura Alves Pereira quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu a denúncia contra os apelados, Evento 1 da ação de origem, aduzindo o seguinte: [...] No dia 06 de outubro de 2017, no município de Juatuba/MG, no horário compreendido entre 14h54min e 15h28min, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado. Na mesma data e local, os denunciados omitiram declaração que deveriam fazer constar e inseriram declarações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, ação esta que atentou contra a Administração Militar. Segundo consta dos autos, na data em que se deram os fatos, os militares estavam escalados para patrulhamento no bairro Centro, na cidade de Juatuba/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ocorre que, conforme os dados do GPS da viatura prefixo 23942 (Evento 1, Outras Peças 2, fls. 51 a 61), durante horário compreendido entre 14h54min e 15h28min, os denunciados abandonaram o local inicialmente determinado para o patrulhamento e se deslocaram ao endereço da empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia BR 262, fora dos limites do posto de atuação dos denunciados. Além da determinação expressa do Comando da 7ª Cia. Independente, no sentido de que as viaturas deveriam seguir estritamente o cartão programa, o referido deslocamento não foi autorizado pelo CPU do turno, o Sub Ten PM Amarildo Hudson Porto. Na mesma data dos fatos, minutos antes do deslocamento até a PROMA, às 14h17min, os denunciados haviam sido empenhados apara atender a uma ocorrência de violência doméstica, tendo lavrado o REDS nº 2017-028921562-001 (Evento 1, Outras Peças 2, fls. 7), relativo a tal atendimento. Ocorre que, no preenchimento do referido REDS, visando ocultar o abandono de posto praticado após o atendimento, os denunciados registraram, falsamente, que a ocorrência de violência doméstica se iniciou às 14:17 e se encerrou às 18:46, omitindo, portanto, o deslocamento à empresa PROMA, que se deu entre 14:54 e 15:28. Os fatos atentam contra a Administração Militar, uma vez que causam descrédito pela inidoneidade das condutas dos seus agentes perante a população, coloca em xeque a presunção de idoneidade do documento público (boletim de ocorrência), e também avilta os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos nos art. 195 (abandono de posto) e art. 312 (falsidade ideológica), na forma dos arts. 53 e 70, “l”, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida no dia 24 de junho de 2021 (Evento 4, RECDEN1). Os acusados, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Na sessão do dia 04/04/2023 (Evento 161), o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, e as defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. Na mesma sessão, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal, para absolver os acusados em relação aos crimes do art. 195 (abandono de posto) e do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. No que diz respeito ao abandono de posto, o CPJ entendeu que o lapso temporal indicado na denúncia, qual seja, 34 (trinta e quatro) minutos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 revelou-se breve demais para configurar o delito, e as testemunhas relatam que havia ordem verbal do Comando da Fração para serem realizadas “visitas” às empresas do Distrito Industrial daquele Município. Quanto ao crime de falsidade ideológica, não se encontravam presentes os requisitos objetivos necessários à sua configuração. Os militares trabalharam durante todo o turno de serviço e compareceram à sede da empresa, em policiamento, quando possuíam plena ciência de que o deslocamento seria registrado pelo GPS da viatura. A sentença se encontra no Evento 162 dos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, em cujas razões recursais reitera a sua tese, alegando que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM). A defesa apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo a manutenção da sentença absolutória. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 11 destes autos, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação dos acusados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, este processo exigiu, como sempre, o estudo aprofundado das provas e das matérias para a justa solução, tendo em vista a aparente prática dos delitos imputados aos apelados, os quais restaram afastados na sentença com o fundamento de que os atos praticados não constituem infração penal. Feita a análise, antecipo a vossas excelências que não consigo, neste caso, apresentar alguma divergência à sentença vergastada. É fato induvidoso nos autos que os militares apelados, que compunham guarnição na cidade de Juatuba/MG no dia 06 de outubro de 2017, estavam escalados para patrulhamento no centro da cidade. Também é inequívoco que os dados do GPS da viatura prefixo 23942 (Evento 1, Outras Peças 2, fls. 51 a 61) nos mostram que, no horário compreendido entre 14h54min e 15h28min, após o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, os militares se deslocaram para patrulhamento no distrito industrial de Juatuba/MG, e efetivamente passaram nas imediações do endereço da empresa Proma do Brasil. Quanto ao abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), restou cabalmente comprovado, a despeito de o Comando da 7ª Cia. Independente, por seu CPU’s do turno (Sub Ten PM Amarildo Hudson Porto), não ter autorizado expressamente o patrulhamento fora da região do centro de Juatuba/MG, que havia ordem verbal e escrita (via PA), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 incluindo ordens dos CPU ́s anteriores, para que houvesse patrulhamento na área do distrito industrial, onde se encontra a empresa Proma. Naquele dia, foi provado que haviam duas viaturas escaladas para o patrulhamento, sendo que uma outra viatura, no momento dos fatos, estava empenhada em uma ocorrência de roubo, e a viatura composta pelos apelados assumiu a cobertura da outra viatura no centro de Juatuba, e após o atendimento à ocorrência de violência doméstica, realizou o patrulhamento que rotineiramente era realizado no distrito industrial. Ademais, a viatura e os militares certamente não ficaram na empresa citada e certamente não desembarcaram, uma vez que o deslocamento do centro de Juatuba até o seu distrito industrial durou 34 (trinta e quatro) minutos, tempo razoável para o deslocamento ao local, ida e volta, notadamente considerando a velocidade de patrulhamento. O que mais me toca é haver prova de que existiam ordens verbais e via PA, até de CPU ́s anteriores, para que fossem realizadas patrulhas no distrito industrial desde o ano de 2016. Ora, isso afasta a elementar do tipo previsto no art. 195 do CPM, qual seja, abandonar sem ordem o posto ou local de serviço. Com efeito, na forma da prova produzida, os militares acreditavam estar cumprindo o seu dever de patrulhamento, que se estendia ao distrito industrial. Nesse sentido, para finalizar, vejam que a questão está bem ilustrada no depoimento do Ten PM Michel Martins Vieira (Evento 31 – Vídeo 3), que era o comandante do Pelotão à época, e que foi enfático ao afirmar que as viaturas atendiam, sim, ocorrências, e faziam patrulhamento no distrito industrial, e que, inclusive, havia ordem do Comando na Região para esse fim. De igual modo, não é possível afirmar a prática do crime de falsidade ideológica em face de os militares, antes do deslocamento até o distrito industrial, às 14h17min, estarem empenhados em ocorrência de violência doméstica, em cujo REDS n. 2017-028921562-001 (Evento 1, Outras Peças 2, fls. 7), lançaram o horário das 18h46min como término da referida ocorrência. Ora, os militares não negam o atendimento à citada ocorrência, nem mesmo que estiveram em patrulhamento no distrito industrial, e nem mesmo que finalizaram a ocorrência na unidade militar após as 18 horas. Com efeito, não havia a intenção de mascarar o patrulhamento no distrito industrial, para o qual, como vimos, havia um entendimento acerca da regularidade pelos militares, tanto que o GPS da viatura estava registrando tudo. E mais. Os militares estavam de volta ao centro de Juatuba após apenas 34 minutos, às 15h28min daquele dia, e continuaram o patrulhamento na cidade até o término do turno. Diga-se, ainda, que os fatos narrados no REDS inerente à ocorrência de violência doméstica estão registrados corretamente, exceto quanto ao horário de encerramento, apesar de a ocorrência em tela ter sido encerrada via COPOM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, para os crimes em estudo, faltam elementos para a adequação dos fatos aos preceitos primários dos tipos penais incriminadores, e, assim, tenho como acertada a decisão que reconhece não constituírem os fatos as infrações imputadas aos militares, o que significa dizer que as ações dos militares não constituem os crimes de abandono de posto ou de falsidade ideológica. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de agosto de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator